Tribunal: TJSP
Processo: 1012289-23.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Processual. Pretensão recursal diferida, à luz do art. 1.009, § 1o, do CPC, no tocante a decisão interlocutória que dera por preclusa a oportunidade para a apresentação de documentos determinada em relação à ré. Decisão impugnada que era agravável, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. Falta de interesse recursal igualmente caracterizada, pela omissão no questionamento das decisões anteriores,

Ementa:
Processual. Pretensão recursal diferida, à luz do art. 1.009, § 1o, do CPC, no tocante a decisão interlocutória que dera por preclusa a oportunidade para a apresentação de documentos determinada em relação à ré. Decisão impugnada que era agravável, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. Falta de interesse recursal igualmente caracterizada, pela omissão no questionamento das decisões anteriores, determinativas da exibição em si. Recurso diferido não conhecido.

Processual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Falta de fixação de prazo para memoriais, após a realização de perícia técnica. Debates, orais ou por escrito, que são figura inserida no contexto de audiência de instrução e julgamento, na qual venha a ser produzida prova oral. Desnecessidade de concessão de oportunidade para tanto em face de prova exclusivamente técnica, fora de audiência. Laudo pericial que, ademais, foi, no caso concreto, amplamente debatido pelas partes. Ausência de indicativo mínimo de prejuízo. Nulidade inocorrente. Apelação da ré desprovida nesse particular.

Prestação de serviço. Contrato de fornecimento de gases, locação de equipamentos e frete, cumulada com pedido de repetição de indébito. Alegação da adquirente de descumprimento contratual por parte da ré, pela aplicação de reajustes em desacordo com a periodicidade prevista no contrato, além de não respeitar a fórmula imposta no tocante ao cálculos dos reajustes, com a exigência de preços superiores aos devidos. Ré que, embora intimada em mais de uma oportunidade, recusou-se a trazer aos autos documentos comprobatórios dos elementos utilizados para o cálculo dos reajustes, notadamente quanto ao custo de aquisição da energia elétrica. Perícia que confirmou o excesso, mediante refazimento dos cálculos segundo a variação de preços obtidas junto ao mercado oficial. Preços superiores aos devidos seja quanto à energia elétrica, seja quanto ao óleo diesel, base de cálculo do preço do frete. Ausência de qualquer circunstância a afastar a idoneidade do laudo pericial realizado. Descumprimento reconhecido. Resolução por justa causa do negócio, em razão de culpa da ré, com determinação de devolução dos valores cobrados a maior. Sentença de integral procedência da demanda e improcedência da reconvenção confirmada. Apelação da ré totalmente desprovida.